Tribunal: TJPA
Processo: 0000801-97.2015.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000801-97.2015.8.14.0009

APELANTE: JOSE ANTONIO GOMES DA MOTA, MARCIO FERNANDO DA SILVA COSTA, ODAZIL PLACIDO DA ROCHA MELO JUNIOR, RAFAEL VICK DA COSTA ROSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, DO CPB. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORAS SOBEJANTES RECONHECIDAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA CORREÇÃO DE EQUÍVOCO NO SOMATÓRIO. RECONHECIMENTO,
EX OFFICIO
, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FACE DE UM DOS RÉUS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Conclui-se que não merece acolhida o inconformismo dos apelantes, pois distancia-se sobremaneira do que foi carreado aos autos, constituindo-se como irreparável a soberana decisão do Conselho de Sentença, por estar a mesma baseada nas provas testemunhais e materiais, restando perfeitamente comprovadas a autoria e materialidade do delito. As duas versões do crime, apresentadas pela defesa e pela acusação, foram submetidas ao julgamento pelo Júri Popular, tendo este acolhido a solução que pareça mais adequada, ainda que esta não possa ser entendida como a melhor ou mais justa decisão para a defesa.

2. Nota-se, à evidência, que os apelantes perpetraram o ato criminoso mediante promessa de recompensa para o ato. Diz a prova que o mandante encomendou o assassinato da vítima pelo valor de R$ 2.000,00 (dois) mil reais, fato de conhecimento de todos os coautores, de modo que a circunstância a todos comunica.

3. O meio cruel encontra suficiente amparo nas provas colhidas, tendo os jurados optado pela versão segundo a qual os diversos golpes contundentes, especialmente no crânio da vítima, causaram-lhe intenso sofrimento.

4. O emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, da mesma forma, revela-se suficientemente delineado, considerando que a vítima, atraída por uso de dissimulação, foi surpreendida pela ação de três agentes, foi subjugada, amarrada e ordenado que permanecesse de joelhos, quando passou a receber os golpes fatais, sem conferir-lhe qualquer chance de defesa.

5. Acervo probatório que permite a inferência da repugnância que motivara a prática do delito – ciúmes de ex-companheira - possuindo, portanto, amparo na prova a decisão do Conselho de Sentença no particular, para o reconhecimento do motivo fútil.

6. O meio cruel, assim como o emprego de recurso que dificulta a defesa da vítima, são circunstâncias objetivas do crime, que dizem respeito à forma de execução, e que se comunicam aos autores que tenham ciência de sua adoção, a ela anuindo, ainda que por dolo eventual, na forma do art. 30, do Código Penal. Trata-se, portanto, de circunstâncias objetivas, que se comunicam com todos os coparticipes do delito, que assumem todos os riscos da execução do crime e o
modus operandi
.

7. A teor da Jurisprudência remansosa,
"no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017). Nessa conjuntura, inexiste mácula na exasperação da reprimenda com arrimo na incidência de qualificadora sobejante, não empregada para fins de tipificação delitiva, mas deslocada para a primeira fase do cálculo penal ou para o reconhecimento de agravantes.

8. Observado equívoco no tocante ao somatório da reprimenda imposta a todos os recorrentes, impositivo o redimensionamento da pena a eles cominada.

9. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea – art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB - na medida em que o réu assume a autoria delitiva na fase inquisitiva e na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Isto porque, a colaboração com o esclarecimento dos fatos atrai a incidência da atenuante da confissão espontânea, na esteira da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça.

10. Recursos conhecidos e parcialmente providos para redimensionar a pena imposta aos apelantes, consoante termos do voto. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer dos recursos

e lhes dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOSÉ ANTÔNIO GOMES DA MOTA, RAFAEL VICK DA COSTA ROSA, ODAZIL PLÁCIDO DA ROCHA MELO JÚNIOR
e
MÁRCIO FERNANDO DA SILVA COSTA
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Douto Conselho de Sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que os condenou como incursos no tipo penal inserto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal Brasileiro, com conseguinte cominação das seguintes reprimendas:

-
JOSÉ ANTÔNIO GOMES DA MOTA, RAFAEL VICK DA COSTA ROSA
e
ODAZIL PLÁCIDO DA ROCHA MELO JÚNIOR:
pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado; e,

-
MÁRCIO FERNANDO DA SILVA COSTA:
pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 11706122, pág. 03) que os apelantes em comento, no dia 13 de fevereiro de 2015, por volta das 11h00min, nas proximidades da Fazenda Vitória, no Município de Tracuateua/PA, mataram, dolosamente, por motivo torpe e com emprego de meio cruel, a vítima Alessandro Cavalcante de Castro, utilizando recurso na execução do crime que tornou impossível a defesa da vítima.

Descreve que o ofendido foi atraído, mediante dissimulação, até o local do crime, onde foi rendido, amarrado em suas mãos e colocado de joelhos e, após, atingido com várias pauladas em sua cabeça, que levaram-lhe à morte.

Relata que, no dia 10 de fevereiro de 2015, na cidade de Tracuateua/PA, o apelante Márcio Fernando encontrou com o réu José Antônio Gomes, vulgo “Zeca”, e lhe ofereceu a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para matar a vítima Alessandro Cavalcante de Castro. Que José Antônio aceitou realizar o crime e se encontrou no dia seguinte, por volta das 17h00min, com o recorrente Odazil Júnior em uma praça de Tracuateua, momento em que recebeu orientações para execução do crime.

Informa, ademais, que, durante o encontro de José Antônio e Odazil, o apelante Rafael Vick também se fazia presente. Que, na ocasião ficou acertado que o crime seria cometido no dia 13 de fevereiro de 2015. No dia da execução, o recorrente José Antônio contratou os serviços da vítima Alessandro, que trabalhava na condição de mototaxista, e solicitou que ela o levasse até o ramal do Areia Branca, de acordo com o que já havia sido planejado. Assim, chegando ao local, o réu Odazil Júnior, já munido de arma de fogo, obrigou que a vítima descesse da moto. Após, José Antônio amarrou os braços da vítima e a obrigou a se ajoelhar.

Enfatiza a preambular que o apelante Odazil Plácido foi o primeiro a agredir a vítima com uma paulada na cabeça. Ato seguinte, Rafael Vick e José Antônio passaram também a agredir a vítima com pauladas até alcançarem seus intentos homicidas.

Acrescenta que, após matarem a vítima, os criminosos evadiram-se do local do crime, levando a motocicleta e o aparelho celular da vítima. O recorrente Odazil Júnior, que é primo do mandante Márcio Fernando, realizou o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao apelante José Antônio, que ainda ficou com a motocicleta da vítima, sendo observado por várias testemunhas dirigindo o referido veículo após o cometimento do crime. No entanto, após José Antônio ter notícia de que foi visto na companhia da vítima próximo ao local, antes de ser assassinada, imediatamente, procurou o nacional Renato de Sousa Brito, a fim de esconder a motocicleta, ocultada dentro do mato.

Sustenta a incoativa que a morte da vítima foi fruto de bem organizado e planejado esquema de vingança tramado pelo apelante Márcio Fernando da Silva de Castro, de vez que o ofendido estaria mantendo relacionamento amoroso com a ex-companheira do citado recorrente. Assim, imbuído pelo sentimento de vingança, Márcio Fernando planejou a morte da vítima, enquanto José Antônio, Rafael Vick e Odazil Júnior a executou, mediante promessa de recompensa.

Em
razões recursais
(ID 11706514), a defesa de
José Antônio Gomes da Mota, Rafael Vick da Costa Rosa e Odazil Plácuido da Rocha Melo Júnior
, roga a defesa pela desconstituição do veredicto do Conselho de Sentença, de vez que manifestamente contrário à prova dos autos, com ênfase ao fato de que as testemunhas ouvidas em plenário não presenciaram o exato momento da agressão e prestaram depoimentos tendenciosos.

Salienta, outrossim, que “
as provas colhidas durante a instrução processual permitem concluir com segurança que os recorrentes não agiram mediante paga ou promessa de recompensa, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido.”

No tocante à dosimetria da pena, aduz a ocorrência de indevido
bis in idem
, em face da aplicação das qualificadoras dos incisos I, III e IV, §2º, do CPB, concomitantemente à incidência de agravantes a elas relativas.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado, com expressa manifestação desta Corte Estadual acerca de toda matéria aventada, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 11706517), o digno representante do
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de que seja mantida a decisão impugnada em todos os seus termos.

A defesa do recorrente
Márcio Fernando da Silva Costa
, por seu turno, em razões recursais (ID 14002974), pugna, igualmente, pela anulação da sentença emanada do Colendo Tribunal Popular, de vez que contrária à evidência dos autos, especialmente, sob os argumentos de que comprovado que o réu, no dia dos fatos, encontrava-se em outro Estado da Federação; e de que não demonstrada qualquer relação de mando com o crime, ou execução mediante paga.

Argumenta, ademais, que as qualificadoras imputadas não foram comprovadas e sequer foram discutidas em plenário. No mais, as qualificadoras alusivas ao emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima não poderiam ser imputadas ao apelante, já que não presente na cena criminosa.

Relativamente à pena, aduz, de igual maneira, a ocorrência de indevido
bis in idem
na aplicação de agravantes que serviram à qualificação do delito, pelo que a reprimenda deve ser redimensionada ao patamar mínimo legal.

Requer o conhecimento e provimento do recurso apresentado, com expressa manifestação desta Corte Estadual acerca de toda matéria aventada, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 16526000), pronuncia-se a RMP pela total improcedência da irresignação defensiva.

Nesta Instância Superior, o Douto
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo
opina pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
das apelações interpostas, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

1. Da aventada sentença contrária às provas dos autos:

Em ambos os recursos, as defesas de
José Antônio Gomes da Mota, Rafael Vick da Costa Rosa, Odazil Plácuido da Rocha Melo Júnior
e
Márcio Fernando da Silva Costa,
rogam pela desconstituição do veredicto do Conselho de Sentença, de vez que manifestamente contrário à prova dos autos.

Enfatizam que as testemunhas ouvidas em plenário não presenciaram o exato momento da agressão e prestaram depoimentos tendenciosos.

Especificamente, no tocante ao réu
Márcio Fernando da Silva Costa,
ressalta ter sido comprovado que ele, no dia dos fatos, encontrava-se em outro Estado da Federação, não sendo demonstrada qualquer relação de mando com o crime, ou execução mediante pagamento.

Improcedentes todas as insurgências.

Registre-se, antes de tudo, que, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, como na hipótese em voga, a decisão deste é soberana, de forma que ao Tribunal revisor cabe, sob a alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos, promover apenas a anulação da decisão e determinar a realização de um novo julgamento, se não houver prova nos autos a amparar a conclusão dos jurados.

Analisando-se todo o contexto fático/probatório extraído do arcabouço probatório, conclui-se que não merece acolhida o inconformismo dos apelantes, pois distancia-se sobremaneira do que foi carreado aos autos, constituindo-se como irreparável a soberana decisão do Conselho de Sentença, por estar a mesma baseada nas provas testemunhais e materiais, restando perfeitamente comprovadas a autoria e materialidade do delito.

A
materialidade
do crime, tendo como vítima Alessandro Cavalcante de Castro, encontra-se demonstrada por intermédio da Certidão de Óbito, à ID 11705923, pág. 19; da Declaração de Óbito, à ID 11705923, pág. 23; e, do Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal n.º 2015.02.000202-TAN, à ID 11706121, pág. 4, que conclui como causa da morte da vítima
“traumatismo crânio-encefálico devido ação contundente”.

Quanto à
autoria delitiva
imputada, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada em vastos e seguros elementos de prova, senão vejamos:

No âmbito investigativo, o recorrente
José Antônio Gomes da Mota
, vulgo “Zeca”, confessa a autoria criminosa perpetrada na companhia dos demais corréus Odazil Plácido da Rocha Melo Júnior e Rafael Vick da Costa Rosa, com destaque à participação do recorrente Márcio Fernando da Silva Costa, como mandante do delito, motivado pelo fato de que a vítima Alessandro Cavalcante de Castro mantinha relacionamento amoroso com a ex-companheira daquele, a nacional Wilma Costa da Luz.

Em sua narrativa, o recorrente
José Antônio Gomes da Mota
aponta minúcias da prática delituosa, desde a fase do planejamento do crime e sua contratação, mediante o pagamento do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para proceder a execução do ofendido, até a distribuição dos pertences da vítima entre os autores, confira-se (ID 11705862, pág. 13):

“(...) QUE, perguntado ao depoente se sabe do que está sendo acusado, tendo respondido que está sendo da morte de um rapaz chamado Alessandro; QUE, assume que ajudou a matar ele com o JUNIOR (Odazil) e com o RAFAEL; (...) QUE, perguntado ao depoente por qual motivo ajudou a matar ALESSANDRO, tendo respondido que estava precisando de um dinheiro para pagar as dívidas e o Sr. JUNIOR (Odazil) chegou com o depoente e ofereceu R$ 2.000,00 (dois mil reais) para ajudar um rapaz chamado ALESSANDRO, tendo respondido que estava precisando do dinheiro e que ia fazer; QUE, perguntado ao depoente porque JUNIOR (Odazil) o chamou para ajudar a matar ALESSANDRO, tendo respondido que não sabe porque; QUE, perguntado ao depoente como e quando JUNIOR encontrou lhe procurou par afazer tal proposta, tendo respondido que quem primeiramente chegou a falar com o depoente sobre essa proposta de R$ 2.000,00 para matar o ALESSANDRO foi um primo de JÚNIOR de nome MÁRCIO, que chegou com o depoente na terça-feira, dia 10/02/2015 por volta das 16:30h, e fez a proposta e disse que se quisesse era para falar com o JUNIOR, então, o depoente disse que queria falar com ele e então ficou marcado um encontro na Praça do centro da cidade de Tracuateua no dia 11/02/2015, por volta das 17h ou 18h; QUE, o MÁRCIO ainda disse que o motivo para matar o ALESSANDRO era o fato deste estar saindo com a sua esposa; QUE, perguntado ao depoente quem foi para o encontro e o que ficou acertado, tendo respondido que foram lá na praça o JÚNIOR e o RAFAEL e falaram para o depoente que era para ir para o ramal do Areia Branca na sexta-feira, por volta das 11h, e que era para o depoente fazer um frete com Alessandro, já que ele era mototaxista, para ir levar uma encomenda lá no ramal do Areia Branca e que quando chegasse lá eles, o JUNIOR e o RAFAEL, já estariam esperando para agarrar o ALESSANDRO e fazer o serviço; QUE, o JUNIOR e o RAFAEL contrataram o depoente para levar o ALESSANDRO lá e que receberia os R$ 2.000,00 (dois mil reais) após isso e que também deveria levar uma corda; QUE, depois que acertaram o que era para fazer foram embora; QUE, quando foi na sexta-feira, por volta das 11h foi lá com o ALESSANDRO e pediu para fazer uma corrida até o Ramal do Areia Branca, tendo o ALESSANDRO cobrado R$ 7,00 (sete reais) pela corrida; QUE, foi junto com o ALESSANDRO até lá e quando chegaram um pouco depois da entrada do Ramal do Areia Branca o RAFAEL e JUNIOR já saíram de dentro do mato, tendo o JUNIOR apontado uma arma para o ALESSANDRO e mandado descer da motocicleta; QUE, o ALESSANDRO desceu da moto e o depoente também, então o JUNIOR mandou o ALESSANDRO deitar na areia; QUE, logo depois o JUNIOR mandou o depoente amarrar as mãos do ALESSANDRO para trás, tendo o depoente pegado a corda e amarrado as mãos dele; QUE, quando o ALESSANDRO já estava amarrado o JUNIOR mandou ele ficar de joelhos, então, o JUNIOR bateu no pescoço dele com um pedaço de pau e tendo o ALESSANDRO caído praticamente desacordado após essa porrada no pescoço; QUE, o depoente também bateu com um pedaço de pau no ombro do ALESSANDRO e o RAFAEL ficou dando chutes nele e depois pegou o pedaço de pau que estava na mão do depoente e começou a bater com pau na cabeça do ALESSANDRO; QUE, em seguida, quando o ALESSANDRO já estava desacordado o JUNIOR mandou arrastar o ALESSANDRO para dentro do mato e esconder ele lá; QUE, arrastaram o ALESSANDRO um pouco para dentro do mato e largaram ele lá e em seguida foram embora, tendo antes disse o JUNIOR pego os R$ 2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro para o depoente; QUE, logo depois o JUNIOR disse para o depoente ir embora na moto do ALESSANDRO; QUE, o JUNIOR e o RAFAEL levaram o dinheiro, o celular de cor branca e o capacete de cor presta com detalhes nas suas laterais, todos pertences do ALESSANDRO, e depois foram embora em uma outra moto; (...) QUE, depois que foi embora com a moto do ALESSANDRO foi direto para a casa de sua namorada lá no Jacareteua usando a moto do ALESSANDRO, tendo ela perguntado de quem era a moto e o depoente respondido que tinha comprado de NEGUINHO por R$ 4.000,00 (quatro mil), sendo que tinha dado só R$ 2.000,00 ainda; QUE, logo depois foi na casa da mãe de sua namorada e lá estava o tio dela que viu a moto e perguntou da moto e tendo o depoente dito que comprou de um rapaz; QUE, o tio de sua namorada pediu para ver o documento da moto, sendo que ele disse apenas que a moto estava com documento atrasado; QUE, ficou um pouco lá e depois voltou para a casa de sua namorada; QUE, ficou na casa de sua namorada até tarde da noite e conversou com o RENATO, que é primo de sua namorada e mora lá, sobre a moto que tinha comprado e tendo falado para ele que a moto era roubada e que queria tirar a moto de lá; QUE, RENATO disse que ele sabia onde tinha um ramal que dava para deixar a moto; QUE, por volta de 23:30h da sexta-feira, dia 13/02/2015, saíram de lá e foram deixar a moto no ramal, tendo o depoente chamado o seu irmão MANOEL, conhecido como “CHIBÉ”, para ir ajudar a levar a moto e terem como voltar de lá; QUE, foram lá pro ramal do JACARETEUA e abandonaram a moto lá (...); QUE, encontraram o corpo de ALESSANDRO no dia seguinte e então soube que os policiais estavam procurando pelas pessoas que mataram ele e ficou com medo por causa da moto, então, foi até a sua casa e pegou a moto e abandonou lá pra dentro do ramal do areia branca.”

Na esfera judicial, o recorrente José Antônio Gomes da Mota, em primeiro momento, nega a acusação que lhe pesa, alegando que não conhece a figura dos outros três acusados. No entanto, ao ser indagado acerca do fato de ter sido visto de posse da motocicleta da vítima, afirmou que
comprou o veículo de Odazil Júnior
, pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que não sabia que a motocicleta era roubada, e que, quando soube, resolveu escondê-la.

O recorrente
Odazil Júnior
, por seu turno, em audiência de instrução, assevera que não participou do evento delitivo e que é inverídica a afirmação de que vendeu qualquer motocicleta para José Antônio Gomes da Mota. Acrescenta que conhece o apelante Rafael Vick e que este mora ao lado de sua casa.

Promovida acareação entre os réus José Antônio Gomes da Mota e Odazil Júnior, este reafirma que não efetuou a venda da motocicleta, enquanto aquele, apesar de confirmar que era quem estava com o veículo, respondeu não ter sido Odazil Júnior quem lhe vendeu.

Ato contínuo, reinquirido o réu
José Antônio Gomes da Mota
, em nova versão,
assumiu a autoria criminosa,
sob alegativa, no entanto, de que agira sozinho, e que a razão do crime teria sido a motocicleta.

Notória a tentativa do recorrente José Antônio Gomes da Mota de inocentar os demais acusados. A prova angariada, no entanto, confere total suporte ao entendimento soberano alcançado pelo Colendo Tribunal Popular.

Relativamente ao acusado José Antônio Gomes da Mota, além de suas declarações, inclusive, confessando a prática delitiva, diversas testemunhas o viram de posse da motocicleta da vítima, ainda no dia dos fatos. É o que se colhe dos depoimentos prestados pelas testemunhas, ouvidas durante o IPL e em juízo: Luis Fernando Brito de Andrade, Lucival Brito, Renato de Souza Brito e Suellen de Fátima de Brito de Andrade.

No que concerne aos apelantes Odazil Plácido da Rocha Melo Júnior e Rafael Vick da Costa Rosa, consta que ambos estiveram presentes no cenário criminoso e participaram incisivamente da execução à vítima, mediante chutes e pauladas. Odazil, inclusive, primo do recorrente Márcio Fernando da Silva Costa, teria sido responsável por promover as negociações para contratação de José Antônio Gomes da Mota.

Urge consignar que, tal qual as declarações prestadas pelo réu José Antônio Gomes da Mota no âmbito investigativo, após o cometimento do crime, Odazil Plácido da Rocha Melo Júnior e Rafael Vick da Costa Rosa foram os que permaneceram com o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como com o
aparelho celular do ofendido
, cuja localização, através de mensagem por aplicativo "
whatspp
", apontava endereço às proximidades das residências de Odazil e Rafael, que são vizinhos.

No tocante ao réu Márcio Fernando da Silva Costa, apontado como autor intelectual do assassinato, de igual maneira, não se vislumbra que a decisão do corpo de jurados tenha se dado contrariamente às provas dos autos.

Revela a prova que o réu, imbuído por sentimento de ciúme, de vez que insatisfeito com o relacionamento entre sua ex-esposa Wilma Costa da Luz, com a vítima Alessandro Cavalcante Castro, teria contratado, mediante o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), os serviços do corréu José Antônio Gomes da Mota, para fins de ceifar a vida do ofendido, em cuja execução também tiveram participação direta os apelantes Odazil Plácido da Rocha Melo Júnior e Rafael Vick da Costa Rosa.

Registre-se que, em que pese o esforço da defesa em comprovar que o réu Márcio Fernando da Silva Costa não se afastara do Estado do Mato Grosso nos meses de janeiro e de fevereiro e, tampouco no período de 10 a 13 de fevereiro do ano de 2015, a tentativa, além de ter restado infrutífera, vem a ser concreta e eficazmente rechaçada pelas declarações do corréu José Antônio Gomes da Mota, no âmbito investigativo, já que este afirma ter iniciado as negociações para a prática criminosa com o recorrente Márcio Fernando da Silva Costa, com quem esteve no dia 10/02/2015.

Pende destacar, ademais, o depoimento da testemunha Maria Juscileide Alves Vieira, na fase administrativa, a qual afirma que no dia 30/12/2014, véspera de ano, viu a vítima Alessandro discutindo com um sujeito na rua, o qual, posteriormente, veio a reconhecer, de imediato, por meio de fotografia, como sendo a pessoa do réu Márcio Fernando da Silva Costa (ID 11706131).

A testemunha Adailto Mariano de Aviz Reis, de igual forma, afirma ter visto o réu Márcio Fernando da Silva Costa, a quem conhece desde pequeno, no dia 13/02/2015, dia do crime, passando em uma motocicleta ruma à Pedreira de Mirasselvas (ID 11706131, pág. 05).

Cite-se, ainda, as declarações de Maria Irani de Melo Tavares, também colhidas no IPL, ao relatar que, três dias após o homicídio da vítima, viu o apelante Márcio Fernando da Silva Costa na janela da residência da família dele. Que o identificou sem sombra de dúvidas, pois o conhece desde a infância (ID 11706131, pág. 08).

A prova acima amealhada, apesar de produzida na esfera inquisitiva, encontra-se em absoluta consonância com a prova judicializada, notadamente os depoimentos colhidos em sessão plenária de julgamento, vejamos:

Narra a testemunha
Antônio Elias Lopes Ramos
, Investigador da Polícia Civil:

“Que no primeiro momento Zeca (José Antônio) relatou ao delegado que teria sido contratado pelo Marcio, juntamente com Rafael e o Júnior; que a parte de Zeca (José Antônio) era levar a vítima até o local onde estavam os outros acusados e ficou responsável pela venda da moto; que não se recorda de terem encontrado dinheiro na casa de Rafael, mas lembra de terem encontrado barbante idêntico ao que foi encontrado amarrado na vítima; que não teve conhecimento de nenhuma outras história apontando outro possível mandante do crime; que tem certeza que foi Marcio o mandante do crime; que valor pago para cometerem o crime foi cinco mil reais; que quem pegou o valor foi o Júnior, que fez a partilha ente os demais.”

O informante
João Batista Martins de Castro
, pai da vítima, por seu turno, declara:

“Que por volta de 09:00 horas da manhã estava com seu filho Alessandro no mercado onde trabalhava vendendo peixe; que nessa hora Alessandro disse que já estava indo para casa; que na saída do mercado um rapaz chamou Alessandro e contratou uma corrida; que no mesmo dia chegou em casa por volta de meio dia e seu filho não estava lá; que ligava para o celular de Alessandro, mas não chamava; que momentos depois foi a procura de Alessandro; que encontrou amigos dele, também mototaxistas, mas ninguém sabia seu paradeiro; que momentos mais tarde várias pessoas da cidade se mobilizaram em busca de Alessandro; que o corpo de Alessandro foi encontrado por volta de 02:30 da manhã do dia seguinte; que viu Alessandro morto no chão, que suas mãos e pés estavam amarrados, sua cabeça estava muito machucada e estava com um corte profundo na barriga; que ouviu comentários de que Alessandro foi morto porque tinha um caso com Wilma; que Wilma falava que não tinha mais nada com Marcio”.

Benedita Cavalcante dos Nascimento
, genitora do ofendido, afirma:

“Que todos os dias Alessandro saia de casa para trabalhar às 07:00 horas da manhã e por volta de 11h30min vinha almoçar; que ficou sabendo que Alessandro estava se relacionando com a Wilma através de uma ex- namorada dele; que chamou Alessandro para conversar sobre seu novo relacionamento; que Alessandro lhe confirmou que estavam juntos; que algumas vezes, durante estar na feira trabalhando, algumas pessoas lhe falavam que era para ela tirar Alessandro de Wilma, pois o ex-marido dela ainda ia matar ele; que Wilma, certo dia lhe contou que havia três anos que estava separada de Marcio e não tinha mais nada com ele, apenas uma filha; que Wilma lhe contou ainda que Marcio era muito ruim para ela, lhe agredia com chutes até mesmo durante sua gravidez; que não conhecia Marcio; que o mototáxi chamado Bené viu Alessandro levando Zeca na moto em direção onde Alessandro foi encontrado morto; que por volta de 01h30min da manhã estava em casa quando recebeu a notícia de que Zeca havia sido encontrado; que entrou na viatura que estava em frente sua casa e foi até o local onde Alessandro estava; que ao chegar no local viu Alessandro no chão com suas pernas e mãos amarradas, com a cabeça bastante machucada e com um corte na barriga.”

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que a decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada na prova técnica e em farta prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade dos recorrentes.

Pende destacar que a convicção dos jurados pode ser lastreada em qualquer fase do processo, inclusive na instrução e na prova administrativa. Justamente por se tratar de crime doloso contra a vida, julgado pelo Júri Popular, cuja decisão, por emanar de Juízos leigos, não se exige fundamentação, legitimando-se a mesma no princípio do livre convencimento, alicerçado no exame do conjunto das provas,
não importando de onde foram colhidas.

No caso de processo vinculado ao rito do Tribunal do Júri, as provas são dirigidas a juízes leigos, os quais julgam através de suas consciências, de acordo com suas íntimas convicções, diante do que lhes foi dado a conhecer (acesso ao conteúdo completo dos autos) e exaustivamente debatido no plenário do Júri, repita-se,
sem necessidade de fundamentar suas decisões.
Têm eles uma liberdade maior do que o magistrado togado na valoração probatória. À evidência, a decisão deverá estar amparada pela prova dos autos, não importa onde colhida.

Há, portanto, lastro probatório suficiente à tese de homicídio praticado pelos apelantes. As duas versões do crime, apresentadas pela defesa e pela acusação, foram submetidas ao julgamento pelo Júri Popular, tendo este acolhido a solução que pareça mais adequada, ainda que esta não possa ser entendida como a melhor ou mais justa decisão para a defesa.

Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Portanto, não há guarida para o argumento dos apelantes de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As decisões proferidas no âmbito do Tribunal do Júri gozam de soberania, garantia de status constitucional que, dentre outros efeitos práticos, impede a reforma direta por parte de órgãos de segundo grau, a quem compete, em situações excepcionais, determinar a realização de novo julgamento, desde que presente uma das hipóteses do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal.

2. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, o que não ocorre nesse caso, em que a tese de legítima defesa encontra amparo ao menos em parte dos depoimentos e foi acolhida pelos jurados, de maneira que não cabe falar em dissociação entre as conclusões do Conselho de Sentença e as provas dos autos.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 838.054/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONDENATÓRIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988.

2. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

3. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo.

Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.

4. Na hipótese em exame, infere-se que a versão acusatória, acolhida pelos jurados, está lastreada em provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Assim, é de se concluir que os jurados apenas escolheram a versão que lhes pareceu mais verossímil e decidiram a causa conforme suas convicções.

6. Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco ao Superior Tribunal de Justiça , valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.266.471/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)”

De todo
improcedente, portanto, o pleito anulatório,
sob a tese de

decisão contrária às provas dos autos, no que tange à condenação do apelante em tela.

2. Das qualificadoras:

No que concerne à pretendida exclusão das qualificadoras dos incisos I, III e IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal Brasileiro, é cediço que o afastamento de circunstâncias qualificadoras presentes na exordial acusatória e posteriormente reconhecidas pelos jurados justifica-se, tão-somente, quando forem manifestamente improcedentes, o que não ocorre
in casu
, tendo sido acertadamente reconhecidas pelo Conselho de sentença.

Na quesitação dos réus
Odázio Plácido da Rocha Melo Júnior, Rafael Vick da Costa Rosa e José Antônio Gomes da Mota
, responderam sim os jurados à pergunta de o crime ter sido cometido mediante paga ou recompensa. Responderam, ainda, sim o jurados ao emprego de meio cruel, bem como à utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nota-se, à evidência, que os apelantes em epígrafe perpetraram o ato criminoso mediante promessa de recompensa para o ato. Diz a prova que o mandante Márcio Fernando da Costa encomendou o assassinato da vítima pelo valor de R$ 2.000,00 (dois) mil reais, fato de conhecimento de todos os coautores, de modo que a circunstância a todos comunica.

Ademais, o meio cruel encontra suficiente amparo nas provas colhidas, tendo os jurados optado pela versão segundo a qual os diversos golpes contundentes, especialmente no crânio da vítima, causaram-lhe intenso sofrimento.

O emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, da mesma forma, revela-se suficientemente delineado, considerando que a vítima, atraída por uso de dissimulação, foi surpreendida pela ação de três agentes, foi subjugada, amarrada e ordenado que permanecesse de joelhos, quando passou a receber os golpes fatais, sem conferir-lhe qualquer chance de defesa.

Por outro turno, na formulação dos quesitos ao réu
Márcio Fernando da Costa
, responderam sim os jurados ao cometimento do crime por
motivo torpe,
tendo em vista o fato de a vítima estar em um relacionamento amoroso com a ex-companheira do citado apelante.

Diante do contexto retratado, não merece prosperar o pedido defensivo, haja vista que o acervo probatório permite a inferência da repugnância que motivara a prática do delito – ciúmes de sua ex-companheira - possuindo, portanto, amparo na prova a decisão do Conselho de Sentença no particular.

Também responderam sim os jurados ao quesito da qualificadora atinente ao emprego de
meio cruel
e àquele relacionado a
recurso que dificultou a defesa da vítima.
Inobstante, argumenta a defesa de Márcio Fernando da Costa, que as qualificadoras em questão não poderiam ser imputadas ao apelante, já que não presente na cena criminosa.

Sem razão, contudo.

O meio cruel, assim como o emprego de recurso que dificulta a defesa da vítima, são circunstâncias objetivas do crime, que dizem respeito à forma de execução, e que se comunicam aos autores que tenham ciência de sua adoção, a ela anuindo, ainda que por dolo eventual, na forma do art. 30, do Código Penal.

No caso, o recorrente
Márcio Fernando da Costa,
não apenas encomendou a execução, como contratou os serviços do coautor José Antônio Gomes da Mota, com intermediação operada por seu primo Odazil Júnior e, ainda, com auxílio de terceiro, no caso, do réu Rafael Vick da Costa Rosa, em evidente superioridade numérica em relação à vítima. Dispunha, portanto, em sua esfera de conhecimento, de completo domínio do fato delituoso, diante do prévio ajuste e da colaboração material.

Trata-se, portanto, de circunstâncias objetivas, que se comunicam com todos os coparticipes do delito, que assumem todos os riscos da execução do crime e o
modus operandi
.

Assumiu, assim, o apelante
Márcio Fernando da Costa,
a produção daquelas qualificadoras, cooperando para sua ocorrência.

Dessa maneira, por não se tratar de qualificadora "pessoal", inconcebível que prevaleça o pedido de decote formulado pelo apelante, inteligência do art. 30 do Código Penal.

Nessa linha de intelecção:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTRADIÇÃO ENTRE AS RESPOSTAS DADAS PELOS JURADOS AOS QUESITOS FORMULADOS. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU REDUZIU A DEFESA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO DE AMBOS OS ACUSADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 30 DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE ABSOLUTA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. VEREDICTO ANULADO. RECURSO PROVIDO. - Conforme o art. 30 do Código Penal, "Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime". Desse modo, a qualificadora relativa à utilização do meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, por ser circunstância objetiva referente ao modo de execução do delito, comunica-se entre os acusados diante da prova de que tenha ingressado na esfera de seu conhecimento de ambos. - Não estão sujeitas à preclusão as hipóteses de nulidade absoluta. - Recurso provido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0567.95.004111-9/002, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/02/2023, publicação da súmula em 10/02/2023)

Vê-se, pois, que, ante o que fora produzido na instrução, não se pode afirmar que a condenação dos apelantes, com o reconhecimento das qualificadoras, se dera de modo contrário aos elementos de convicção encartados nos autos, na medida em que existem provas aptas a amparar a decisão dos jurados, sendo que a determinação da realização de novo Júri, nesse sentido, afrontaria o princípio constitucional da soberania do veredicto popular.

3. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

No tocante à dosimetria da pena, aduz a defesa de todos os apelantes a ocorrência de indevido
bis in idem
, em face da aplicação das qualificadoras dos incisos I, III e IV, §2º, do CPB, concomitantemente à incidência de agravantes a elas relativas.

Cumpre asseverar, entretanto, que, a teor da Jurisprudência remansosa,
"no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).

Nessa conjuntura, inexiste mácula na exasperação da reprimenda com arrimo na incidência de qualificadora sobejante, não empregada para fins de tipificação delitiva, mas deslocada para a primeira fase do cálculo penal ou para o reconhecimento de agravantes.

Nessa senda de raciocínio:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE
- UTILIZAÇÃO CONCOMITANTE DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA QUE QUALIFICOU O DELITO PARA AGRAVÁ-LO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C. STJ. INCABÍVEL. TEMAS 158, DO EXCELSO STF E 190, DO C. STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0013375-84.2017.8.14.0009 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024).”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES POR OUTROS DELITOS. INCERTEZA SE PROVISÓRIAS OU DEFINITIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. QUALIFICADORAS SOBRESSALENTES. UTILIZAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE.

(...)

3. Entende esta Corte que "todos os elementos acidentais que denotem o maior desvalor da ação devem ser sopesados para efeito de exasperar a pena-base, salvo se utilizados para qualificar o delito, para aumentar a pena em outra fase da dosimetria" (AgRg no HC n. 598.134/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021). No caso, não sendo utilizado o concurso de pessoas em outras etapas da dosimetria da pena, pode ser considerado para agravar a pena-base.

4. A pena-base também foi exasperada ao fundamento de que "o crime foi duplamente qualificado, tendo sido cometido por vingança, em virtude de rixa havida anteriormente com a vítima, e mediante emboscada, escondendo-se o réu e surpreendendo a vítima, aproveitando-se do momento em que esta teve que reduzir a velocidade da motocicleta que pilotava ao passar por um quebra-mola", não havendo se falar em constrangimento ilegal, porquanto, havendo mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, uma delas poderá ser considerada para qualificar o homicídio e, a sobejante, como fundamento para exasperar a pena-base.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 798.984/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024).”
(grifei)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SUPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. QUALIFICADORAS SOBEJANTES. DESLOCAMENTO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA DEFITIVA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVA DA.

I - O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "o efeito devolutivo da apelação permite ao julgador de substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante" (AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/03/2021).

II - O deslocamento da circunstância qualificadora sobejante para a segunda fase da dosimetria, se legalmente prevista, é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao réu, como no presente caso. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.918.068/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021).”
(grifei)

Todavia, no caso, observa-se
equívoco no tocante ao somatório da reprimenda imposta a todos os recorrentes, impondo o REDIMENSIONAMENTO DA PENA A ELES COMINADA, pelo que, passo a assim proceder:

A) Da pena atribuída ao réu MÁRCIO FERNANDO DA SILVA COSTA:

Ao estipular a reprimenda inicial, considerou o juízo a favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, impondo ao réu a sanção basilar no
quantum
mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda etapa, não foram reconhecidas atenuantes, aplicadas, entretanto, as agravantes
do recurso que dificultou a defesa da vítima,
do
meio cruel
(ambas sobejantes, servindo o motivo torpe à qualificação delitiva), e aquela relacionada ao fato de ter sido o
mandante do crime
, impôs-se ao acusado o acréscimo de sua pena em 1/6 (um sexto) para cada uma das 03 (três) agravantes, com conseguinte atribuição da pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Inobstante, observa-se evidente equívoco no somatório da sanção estabelecida. Isto porque, irrogada a pena de 12 (doze) anos, o acréscimo em 1/6 (um sexto) perfaz, individualmente, o montante de 02 (dois) anos para cada uma das 03 (três) causas agravantes.

Assim, deve ser reformada a dosimetria que culminou ao réu
MÁRCIO FERNANDO DA SILVA COSTA
,
a sanção derradeira de 21 (vinte e um) anos de reclusão, para condená-lo à pena
DEFINITIVA E CONCRETA DE 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO.

B) Da pena atribuída ao réu ODAZIL PLÁCIDO DA ROCHA MELO JÚNIOR:

Ao estipular a reprimenda inicial, considerou o juízo a favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, impondo ao réu a sanção basilar no
quantum
mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda etapa, não foram reconhecidas atenuantes, aplicadas, entretanto, as agravantes
do recurso que dificultou a defesa da vítima
e

do
meio cruel
(ambas sobejantes, servindo o motivo torpe, em razão de o réu ter praticado o crime mediante paga ou promessa de recompensa, para qualificação do delito), impôs-se ao acusado o acréscimo de sua pena em 1/6 (m sexto) para cada uma das 02 (duas) agravantes, com conseguinte atribuição da pena de 18 (dezoito) anos de reclusão.

Inobstante, observa-se evidente equívoco no somatório da sanção estabelecida. Isto porque, irrogada a pena de 12 (doze) anos, o acréscimo em 1/6 (um sexto) perfaz, individualmente, o montante de 02 (dois) anos para cada uma das 02 (duas) causas agravantes.

Assim, deve ser reformada a dosimetria que culminou ao réu
ODAZIL PLÁCIDO DA ROCHA MELO JÚNIOR
,
a sanção derradeira de 18 (dezoito) anos de reclusão, para condená-lo à pena
DEFINITIVA E CONCRETA DE 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO.

C) Da pena atribuída ao réu RAFAEL VICK DA COSTA ROSA:

Ao estipular a reprimenda inicial, considerou o juízo a favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, impondo ao réu a sanção basilar no
quantum
mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda etapa, não foram reconhecidas atenuantes, aplicadas, entretanto, as agravantes
do recurso que dificultou a defesa da vítima
e

do
meio cruel
(ambas sobejantes, servindo o motivo torpe, em razão de o réu ter praticado o crime mediante paga ou promessa de recompensa, para qualificação do delito), impôs-se ao acusado o acréscimo de sua pena em 1/6 (m sexto) para cada uma das 02 (duas) agravantes, com conseguinte atribuição da pena de 18 (dezoito) anos de reclusão.

Inobstante, observa-se evidente equívoco no somatório da sanção estabelecida. Isto porque, irrogada a pena de 12 (doze) anos, o acréscimo em 1/6 (um sexto) perfaz, individualmente, o montante de 02 (dois) anos para cada uma das 02 (duas) causas agravantes.

Assim, deve ser reformada a dosimetria que culminou ao réu
RAFAEL VICK DA COSTA ROSA
,
a sanção derradeira de 18 (dezoito) anos de reclusão, para condená-lo à pena
DEFINITIVA E CONCRETA DE 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO.

D) Da pena atribuída ao réu JOSÉ ANTÔNIO GOMES DA MOTA:

Ao estipular a reprimenda inicial, considerou o juízo a favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, impondo ao réu a sanção basilar no
quantum
mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda etapa, não foram reconhecidas atenuantes, aplicadas, entretanto, as agravantes
do recurso que dificultou a defesa da vítima
e

do
meio cruel
(ambas sobejantes, servindo o motivo torpe, em razão de o réu ter praticado o crime mediante paga ou promessa de recompensa, para qualificação do delito), impôs-se ao acusado o acréscimo de sua pena em 1/6 (m sexto) para cada uma das 02 (duas) agravantes, com conseguinte atribuição da pena de 18 (dezoito) anos de reclusão.

Inobstante, observa-se evidente equívoco no somatório da sanção estabelecida. Isto porque, irrogada a pena de 12 (doze) anos, o acréscimo em 1/6 (um sexto) perfaz, individualmente, o montante de 02 (dois) anos para cada uma das 02 (duas) causas agravantes.

Reconheço, outrossim,
ex officio
, em favor do recorrente em voga, a atenuante da
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB - na medida em que assume a autoria delitiva na fase inquisitiva e na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Não de outra forma, a colaboração com o esclarecimento dos fatos atrai a incidência da
atenuante
da
confissão
espontânea, na esteira da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, promovo a
compensação integral
entre a
atenuante da confissão espontânea e a agravante do meio cruel,
de modo que, persistente somente a agravante do
recurso que dificultou a defesa da vítima, acresço a reprimenda na fração única de 1/6 (um sexto).

Assim, deve ser reformada a dosimetria que culminou ao réu
JOSÉ ANTÔNIO GOMES DA MOTA
,
a sanção derradeira de 18 (dezoito) anos de reclusão, para condená-lo à pena
DEFINITIVA E CONCRETA DE 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e lhes dou parcial provimento
, para redimensionar a pena imposta aos apelantes, os quais passam a ser condenados às seguintes penas:

- MÁRCIO FERNANDO DA SILVA COSTA
,
à sanção derradeira de
18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO;

-
ODAZIL PLÁCIDO DA ROCHA MELO JÚNIOR
,
à pena definitiva de
16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO;

-
RAFAEL VICK DA COSTA ROSA
,
à reprimenda final de
16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO;
e,

-
JOSÉ ANTÔNIO GOMES DA MOTA
,
à sanção final de
14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024